Tribunal: TJMT
Processo: 1003011-53.2019.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003011-53.2019.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RAFAEL ELOI AMIKY - CPF: 038.867.741-47 (AGRAVANTE), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003011-53.2019.8.11.0040

AGRAVANTE: RAFAEL ELOI AMIKY

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO ELIMINATÓRIO. COISA JULGADA MATERIAL. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do recorrente e manteve a extinção do processo sem julgamento de mérito, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada em mandado de segurança anterior que indeferiu pedido de reintegração ao cargo de soldado da Polícia Militar.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao contraditório em razão da ausência de intimação do agravante para manifestação sobre questão decisiva (coisa julgada); e (ii) saber se, diante de alteração fático-jurídica e longa permanência no cargo, seria aplicável a teoria do fato consumado para autorizar a reintegração ao serviço público.

III. Razões de decidir

A decisão anterior transitada em julgado negou a reintegração, reconhecendo a inaptidão no exame psicológico, requisito legal para investidura em cargo público (CF/1988, art. 37, II). Houve identidade entre partes, pedido e causa de pedir, caracterizando coisa julgada material (CPC, arts. 502, 503).

A aprovação posterior em novo exame psicológico não descaracteriza a coisa julgada nem configura alteração substancial dos fatos, apta a ensejar rediscussão da matéria, nos termos dos arts. 505, I e 508 do CPC.

O STF, ao julgar o Tema 476 da Repercussão Geral, firmou tese no sentido da inadmissibilidade de aplicação da teoria do fato consumado em hipóteses de ingresso precário no serviço público por força de decisões liminares posteriormente revogadas.

A alegação de decisão surpresa não prospera, pois não demonstrado prejuízo efetivo que configure nulidade por violação ao contraditório (CPC, art. 10).

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A coisa julgada material impede a rediscussão de pretensão já definitivamente apreciada, ainda que sobrevenha aprovação em novo exame psicológico.
2. É inaplicável a teoria do fato consumado para conferir estabilidade funcional a candidato não aprovado em todas as fases do concurso público, cuja posse se deu por força de decisão liminar posteriormente revogada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 502, 503, 505, I, 508, 10; L. 12.016/2009, art. 6o, §5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 476 da Repercussão Geral; STJ, MS 19.498/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a S., j. 27.05.2015; TJ-MT, AC 1006898-76.2018.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Bussiki, j. 04.07.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003011-53.2019.8.11.0040

AGRAVANTE: RAFAEL ELOI AMIKY

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Rafael
Eloi

Amiky
,
contra decisão monocrática proferida por essa relatora que negou provimento ao seu recurso de apelação,
não reconhecendo a reintegração do agravante ao cargo de soldado da polícia militar.

Em suas razões recursais,
o
agravante sustenta que a decisão agravada deve ser modificada, uma vez
ter ocorrido violação ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa.

Alega que
,
houve decisão surpresa, uma vez ter sido intimado apenas o agravado para se manifestar sobre suposta coisa julgada, não sendo oportunizado ao agravante o direito à manifestação sobre ponto decisivo da decisão.

Assevera que
,
a inexistência da coisa julgada, uma vez que a as ações anteriores não possuem a necessária identidade plena entre partes, causa de pedir e pedido.

Aduz que,
a
ação mandamental ajuizada anteriormente foi impetrada contra a COVEST/UNEMAT e não contra o Estado de Mato Grosso, afastando a identidade subjetiva das partes.

Alega que,
demonstrou que
o segundo exame psicológico, realizado por determinação judicial, comprovou sua aptidão.

Afirma que
,
houve alteração do c
ontexto
fático-j
urídico
, uma vez ter ocorrido
modificação do contexto dos fatos e do direito, especialmente pelo novo exame psicológico favorável, que não foi devidamente considerado na decisão
que reconheceu a coisa julgada e a
alteração impede a aplicação automática da coisa julg
ada, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Defende a aplicação da Teoria do Fato C
onsumado, levando em consideração as particularidades do caso, notadamente o longo período em que permaneceu no cargo, prestando serviços relevantes, sem registro negativo, e com reconhecimento funcional pela própria Polícia Militar (promoções, co
ndecorações, moções de aplauso), destacando que o
STF, ao apreciar o Tema 476, admite exceções por meio do mecanismo do
distinguishing
, caso dos autos.

Por fim, busca reconhecer que a
decisão monocrática seja anulada por violação processual e, no mérito, que seja mantida a sentença de primeiro grau que reconheceu a reintegração definitiva, garantindo-lhe o direito de permanecer no cargo de soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

As contrarrazões
não foram apresentadas, conforme certidão contida no id. 281.139.860
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003011-53.2019.8.11.0040

AGRAVANTE: RAFAEL ELOI AMIKY

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Rafael Eloi Amiky, contra decisão monocrática proferida por essa relatora que negou provimento ao seu recurso de apelação, não reconhecendo a reintegração do agravante ao cargo de soldado da polícia militar.

O agravante sustenta em suas razões recursais que a decisão monocrática deve ser reformada, uma vez que houve violação ao princípio da não surpresa, pois não foi intimado para se manifestar, violando o contraditório.

Sustenta que, não há coisa julgada, pois as ações anteriores são distintas e houve alteração fática com novo exame psicológico aprovado.

Defende a aplicação da teoria do fato consumado, em decorrência da sua longa atuação no cargo e boa conduta e ao final a anulação da decisão e a manutenção da sua reintegração definitiva ao cargo de policial militar do Estado de Mato Grosso.

O ponto central da controvérsia reside na possibilidade ou não de rediscussão da reintegração do agravante, que após ter sido considerado não aprovado no exame psicológico inicial, como requisito indispensável para ingresso em cargo público, obteve decisão judicial que lhe permitiu realizar novo exame psicológico, com sua aprovação, e permaneceu no cargo por longo período, com bons serviços prestados.

Pois bem.

De início, destaca-se que, a coisa julgada material, prevista no art. 506 do CPC, exige a tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir para ser reconhecida como óbice à rediscussão da matéria.

O Tribunal, em decisão recorrida, entendeu pela existência de identidade jurídica entre as ações, sustentando a impossibilidade de reabertura da controvérsia.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem enfatizado a rigidez da coisa julgada como garantia da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

É vedado ao Judiciário reexaminar questões já decididas e transitadas em julgado, salvo hipóteses excepcionais não presentes no caso em tela, conforme previsão contida no art. 505, 507 e 508 do Código de Processo Civil:

art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

No âmbito do ingresso em cargo público, a Constituição Federal é categórica ao exigir aprovação prévia em concurso público, observando todos os seus requisitos (art. 37, II).

A decisão proferida no mandado de segurança n. 3794-72.2016.8.11.0006, ao denegar a segurança, transitou em julgado e produziu coisa julgada material, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009 e dos arts. 502 e 485, V, do Código de Processo Civil.

Trata-se de decisão definitiva que apreciou o mérito da pretensão deduzida, impedindo sua rediscussão em nova ação com identidade de partes, causa de pedir e pedido, como ocorre no caso presente, operando a coisa julgada material em conformidade com os artigos 502 e 503, CPC:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Ademais, é firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que liminar concedida em mandado de segurança tem natureza precária e provisória, não gerando direito adquirido, tampouco estabilizando situação jurídica passível de convalidação pela teoria do fato consumado. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMUM - CANDIDATO QUE TOMOU POSSE POR FORÇA DE LIMINAR - SEGURANÇA DENEGADA EM CONGNIÇÃO EXAURIENTE - PRECARIEDADE - DESNECESSIDA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - RETORNO AO STATUS QUO ANTE - DECADÊNCIA - NÃO EVIDENCIADA - SITUAÇÃO QUE NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO - PRECEDENTE DA SUPREMA CORTE - APELO DESPROVIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. 1 - A uma, verifica-se que a posse do apelante se deu por força de decisão judicial liminar, e, portanto, de natureza precária, a duas, a sentença foi retificada em sede recursal, e a segurança foi denegada, inclusive com trânsito em julgado. 2 - A situação funcional do apelante era precária, e demandava a sua confirmação em cognição exauriente, o que não ocorreu. 3 - A reversibilidade da medida é requisito próprio da liminar, que no caso de não confirmação em sede de cognição exauriente, retorna-se a situação jurídica ao status quo ante, não havendo ilegalidade do apelado na exoneração do apelante. 4 - A exoneração posta sob a ótica do caso em concreto não materializa punição, mas em razão de revogação de decisão judicial, sendo desnecessária a ampla defesa administrativa, que já se deu no curso do processo judicial. 5 - Enunciado de Súmula 405 do STF: "Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária." 6 - O decurso do tempo não convalida a precariedade, teoria do ato consumado, como bem salientado no ato sentencial, consoante o Tema 476 da Excelsa Corte: "Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (TJ-MT -
AC: 10068987620188110041
, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/07/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NA CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL (EDITAL 24/2004-DGP/DPF-NACIONAL). CANDIDATA APROVADA NA 1a. FASE, MAS NÃO CLASSIFICADA PARA AS FASES SEGUINTES. PERMANÊNCIA NO CERTAME E APROVAÇÃO EM TODAS AS DEMAIS ETAPAS, TODAVIA, AO ABRIGO DE TUTELA ANTECIPADA, POSTERIORMENTE REVOGADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A POSSE NO CARGO PRETENDIDO NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO A NOMEAÇÃO E A POSSE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À POSSE E NOMEAÇÃO PROVISÓRIA NO CARGO PRETENDIDO. SEGURANÇA DENEGADA. [...] 3. Esta Corte já pacificou o entendimento de que candidatos que acabam por participar das demais etapas do certame por força de decisões judiciais passíveis de reforma, não têm direito adquirido à nomeação definitiva, uma vez que não se pode perpetuar uma situação precária. Como cediço, o candidato continua na disputa por uma vaga, consciente de que sua situação ainda encontra-se pendente de julgamento, ou seja, com o iminente risco de reversão. [...] (MS 19.498/DF Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 03/06/2015)

A investidura decorrente de decisão judicial não definitiva, posteriormente revogada, não é apta a gerar efeitos permanentes, justamente por se tratar de tutela provisória sujeita a revogação a qualquer tempo, conforme previsto no art. 296 do CPC: “A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada”.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 476 da Repercussão Geral, fixou a tese de que “não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”.

Portanto, a liminar concedida no mandado de segurança não constitui fundamento válido para aplicação da teoria do fato consumado, pois sua revogação e a denegação final da segurança retiram qualquer suporte jurídico à pretensão do agravante.

Ao contrário, consolidam a ineficácia definitiva da medida, sendo vedada a rediscussão da matéria, sob pena de afronta à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

O exame psicológico, em especial, é requisito de caráter eliminatório, indispensável para a investidura definitiva.

O entendimento firmado no Tema 476 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal reforça que a Teoria do Fato Consumado não pode prevalecer quando o candidato não foi aprovado em todas as fases do concurso, impedindo que decisões judiciais precárias e liminares que deferiram posse provisória se convertam em direito adquirido definitivo.

No caso vertente, ainda que o agravante tenha exercido a função por mais de uma década, com reconhecida dedicação e ausência de mácula funcional, essa circunstância não supera a exigência constitucional da aprovação no exame psicológico.

O caráter provisório da investidura não se transforma em definitivo pelo decurso do tempo, sob pena de se abrir precedente que fragilizaria o sistema meritocrático e legal de acesso aos cargos públicos.

Por outro lado, o agravante alega violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa em razão da ausência de intimação para manifestação acerca de ponto decisivo da decisão monocrática, configurando decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC.

Ressalte-se que, o devido processo legal e o contraditório são princípios constitucionais basilares que devem ser rigorosamente observados, todavia, a demonstração do prejuízo efetivo decorrente da ausência de intimação é requisito para o reconhecimento da nulidade, o que não restou devidamente comprovado no presente recurso.

Ademais, o agravo interno não se presta ao reexame do mérito e dos fatos, limitando-se a atacar questões de direito e eventuais nulidades processuais.

Ainda sobre a questão da competência, cabe destacar o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR no 85560/2016), que deslocou para o Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para ações cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, conforme o valor da causa, da mesma forma não merece prosperar, uma vez que questão processual não interfere na análise da coisa julgada e da inaplicabilidade da teoria do fato consumado, que se mantém como fundamentos jurídicos sólidos para a manutenção da decisão.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da decisão que, com base na coisa julgada, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, e reconheceu a impossibilidade de reintegração definitiva do agravante, que não foi aprovado em todas as fases do concurso público, especialmente no exame psicológico, requisito legal inafastável.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que rejeitou o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025